Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700718-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. AGRAVADO: RENITON SANTOS PIMENTEL SERRA, LUCIVANIA BARBOSA DE ALMEIDA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão objeto do ID 155541482 na origem. Verifico que na origem foi prolatada nova decisão em 15/06/2023, com homologação dos cálculos da Contadoria (ID 161024700). Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.